Tribunal: TJBA
Processo: 8006779-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006779-65.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROGERIO COUTINHO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO §9º. DESCABIDO. COMPROVADA AGRESSÃO CONTRA EX-COMPANHEIRA. EVIDENCIADOS O ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. EDIÇÃO DE NORMA ESPECIALIZADA. PREVALÊNCIA SOBRE A NORMA GENÉRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESSE SENTIDO. IMPROVIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. QUANTUM ALBERGADO PELOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelante condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica), por ter, em 05/02/2022, voluntária e conscientemente, ofendido a integridade física da sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Segundo apurado, o Recorrente estava na porta da casa da vítima conversando com a vizinhança, quando avistou a vítima, e, ao discutirem, tomou a vassoura das mãos da vítima e passou a agredi-la fisicamente com o cabo da vassoura, sendo contido por terceiro. 3. Inconteste a materialidade e a autoria delitivas, de acordo com o quanto declarado pela ofendida e com o quanto confessado pelo Recorrente. O contexto probatório é bastante para legitimar a condenação, mormente quando se sabe que “a jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (...)” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 4. Apenas se faz necessário elucidar, ao contrário do que pondera a Defesa, que o crime de lesão corporal previsto no art. 129, §13, do CP, não está relacionado apenas quando ocorre menosprezo ou discriminação à condição da mulher, mas, sim, está atrelado à violência de gênero que ocorre no âmbito de violência doméstica praticada contra as mulheres, enquanto o crime de lesão corporal do §9º do mesmo artigo prevê a violência praticada no contexto das mais variadas relações de parentesco, independente do gênero da vítima ou qual o motivo da agressão. 5. Vale dizer que não há como desclassificar o crime, como requer a Defesa, considerando, primeiramente, restar configurado o âmbito de violência doméstica diante da pretérita existência de um relacionamento amoroso entre vítima e algoz, inclusive com duas filhas provenientes deste relacionamento, tanto que, narra a vítima que o motivo de sempre das brigas entre eles é a ausência de participação do Apelante na subsistência da sua prole, assim como revelou, em Juízo, que seu ex-companheiro sempre invade sua casa sem sua permissão ou aparece em bares e outros lugares onde ela esteja, configurando o menosprezo à condição de mulher, pelo que restam caracterizadas as circunstâncias tipificadas no §13 do art. 129 do CP. 6. À guisa de arremate, ainda vale dizer que, sendo o §13 (editado em 2021) uma alteração mais recente no Código Penal do que o §9º (2006), gerando uma especialidade para os casos de lesão corporal contra mulher, cediço que a norma específica prevalece sobre a norma genérica. E assim deve ser mantido o presente enquadramento. 7. Quanto à dosimetria, ao valorar negativamente a culpabilidade, o Julgador exarou entendimento em harmonia com o quanto analisado, asseverando que “a cena de agressão foi realizada na presença das filhas que o denunciado possui com a vítima”, considerando que a vítima chega a declarar que “sempre as agressões é sempre na frente de minhas filhas”, donde se depreende ainda que, além do fato sob exame, houve outros episódios de agressão presenciados pelas menores. Ademais, há de se salientar que, em sentido contrário do que apregoa a Defesa, o próprio Recorrente revela, em seu interrogatório: “minhas filhas tava todas duas lá presente, vendo”, relatando neste ponto que agrediu sua ex-companheira porque ela o agrediu primeiro. 8. No mais, não colhe razão a Defesa quanto ao pleito de exclusão da indenização por danos morais ante a ausência de realização de contraditório, mormente porque, além de caber na hipótese, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia quando registrou: “oportunidade em que pede, desde já, a fixação de indenização à vítima da infração, por danos morais, conforme prescreve o inciso IV do art. 387 do CPP.” (ID 68179419), o que possibilitou a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, cuja lacuna é da responsabilidade defensiva. 9. Pelo exposto, não prospera o pleito defensivo de exclusão do valor fixado a título de indenização por danos morais, nem mesmo a sua redução, considerando que o quantum estabelecido para pagamento – 3 (três) salários mínimos vigentes à época do cometimento do crime – não configura valor exacerbado, visto que, ponderada a condição econômica do então Réu, encontra-se albergado pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 10. RECURSO IMPROVIDO, nos termos do parecer ministerial ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação criminal nº 8006779-65.2023.8.05.0080, de Feira de Santana/BA, na qual figuram como Apelante ROGÉRIO COUTINHO DE OLIVEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.